Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0737793-91.2022.8.07.0000 Agravante(s) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE RO. Agravado(s) FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Rondônia (Sinttel-RO) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Fundação Sistel de Seguridade Social (processo n. 0074551-30.2010.8.07.0001), assentou que “os requisitos para a exclusão de substituídos no laudo pericial exige a verificação/comprovação da migração, o que se vê nos autos, notadamente por intermédio das fichas financeiras”. Ato contínuo, o Juízo de origem determinou que o perito “retifique os cálculos no prazo de 15 (quinze) dias a fim de expurgar os substituídos migrados”. Em suas razões recursais (ID 41108214), o agravante esclarece que “o presente cumprimento de sentença possui como título executivo judicial transitado em julgado, a decisão de uma ação de cobrança proposta pelo SINTTEL RO com o escopo de receber as diferenças, ou seja, a atualização plena de percentuais inflacionários que foram suprimidos por sucessivos planos econômicos implantados no nosso país, sobre o valor das contribuições devolvidas por ocasião do desligamento dos seus filiados da Entidade de Previdência”. Sustenta, em suma, que no título executivo judicial não teria ocorrido a “exclusão dos substituídos migrados”, razão por que a determinação contida na r. decisão agravada violaria o teor dos arts. 505 e 507 do CPC. Diz que, ainda que o título executivo permitisse a exclusão dos substituídos migrados, “o entendimento do nosso Tribunal é que aos substituídos migrados, que sacaram sua reserva de poupança, possuem direito ao recebimento dos expurgos inflacionários, porquanto a decisão proferida no STJ (TEMA 943) não afeta os migrados que sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão, sendo válida apenas para os que mantiveram o vínculo e recebem a suplementação de aposentadoria”. Ressalta que “não pode prevalecer a absurda tese de aplicar de forma irrestrita o entendimento do Resp 1.551.488 - Tema 943 para os substituídos que se enquadram em situação diferente, bem como não há exclusão destas pessoas no título executivo judicial transitado em julgado (coisa julgada)”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja determinada a “manutenção da condenação transitada em julgado na sentença coletiva para os substituídos que migraram de planos, sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão, ou seja, vinculados ao REsp 1.183.747 – Tema 514, porquanto não se pode aplicar a tese do Resp 1.551.488 - Tema 943, em caso distinto de afetação” (sic). Preparo recolhido (ID 41108217). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Revelam-se, a princípio, presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que, de fato, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 943 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária" (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017). Entretanto, no caso concreto, o título judicial (Acórdão n. 282.584), transitado em julgado em 16/12/2009, isto é, antes do julgamento do Tema n. 943 pelo c. STJ, expressamente previu a possibilidade de os sindicalizados que migraram de plano de benefícios e, depois, romperam seu vínculo com a Agravada, receberem a correção monetária (expurgos inflacionários). Confira-se a ementa do Acórdão n. 282.584: PREVIDÊNCIA PRIVADA - SISTEL - CONTRIBUIÇÃO PESSOAL - RESTITUIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA -CRITÉRIOS PARA SUA INCIDÊNCIA - ÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - ENTIDADE SINDICAL - EGITIMIDADE -AUTORIZAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL - PRESCRIÇÃO - RECIBO DE QUITAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO. I - Em se tratando de ação de rito ordinário, a entidade sindical não tem legitimidade para postular em juízo, na qualidade de substituto processual, mas apenas como representante. Assim, existindo autorização expressa, por meio de procuração ou ata da assembléia geral com poderes específicos, possível é o manejo da ação de rito ordinário pelo sindicato. II - Como critério objetivo para que os sindicalizados tenham direito à incidência dos expurgos inflacionários sobre o saldo da reserva de poupança, necessário que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991, e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. III- O participante de Fundação de Previdência Privada somente terá direito à restituição de suas contribuições pagas no momento da rescisão do vínculo empregatício, época em que se inicia a contagem do prazo prescricional. IV - O recibo de quitação, passado de forma geral, não traduz, por si só, renúncia à correção monetária. V - "A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda."(STJ 289) (Acórdão 212584, 20020110661344APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 17/5/2005. Pág.: 130) Desse modo, nesta análise inicial e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado estudo dos autos, revela-se relevante a argumentação recursal no sentido de que a determinação da r. decisão agravada, no sentido de excluir dos cálculos os sindicalizados segurados que migraram de plano de benefícios, violaria o teor do título judicial, especialmente do Acórdão n. 212.584, proferido na fase de conhecimento. A propósito, colha-se precedente deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIO COM POSTERIOR SAQUE DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA No 943 DO STJ E PRECEDENTES DO TJDFT. DISTINGUISHING. COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Observando-se que o caso concreto envolve particularidade que o diferencia do precedente qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 943 da sistemática dos recursos repetitivos e dos precedentes do TJDFT a respeito da questão, realiza-se o distinguishing entre as situações, explicitandose os fundamentos pelos quais se dá ao caso sob exame resposta jurisdicional diversa. 2 - Em princípio, há impossibilidade de recebimento de expurgos inflacionários por beneficiários de plano de previdência privada que, após transacionarem com a entidade previdenciária, omperam vínculo com o empregador e sacaram suas reservas de poupança. No entanto, verificando-se que, no caso concreto, formou-se coisa julgada em favor dos sindicalizados que estão nessa situação, há que se respeitar, no Cumprimento de Sentença, o título judicial exequendo. Reconhece-se, assim, o direito dos sindicalizados que migraram de plano de benefícios e, depois, romperam seu vínculo com a Agravada, a receber a correção monetária (expurgos inflacionários). Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1378690, 07252733620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por cautela e com a finalidade de evitar a adoção de diligências inúteis no procedimento de origem, é pertinente a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, bem assim dos cálculos a serem realizados na origem, até análise final do recurso por esta instância julgadora. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo vindicado, até análise final do recurso por esta instância julgadora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora